Tribunal: STF
Processo: ARE 1183893
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos regimentais em recursos extraordinários com agravos contra decisões monocráticas, de minha lavra, que negaram seguimento a recursos. Eis um trecho desses julgados:
    “O recurso não merece prosperar, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, que reconheceu aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal.
    [...]
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, além da análise de legislação infraconstitucional, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário.
    [...]
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC”. (eDOCs 14, 15 e 16)
    Nos agravos regimentais, as partes recorrentes alegam que houve violação direta e frontal ao art. 5º, XXXVI, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal e que o entendimento desta Corte não está firmado no sentido indicado pela decisão agravada. Sustentam, ademais, que não incidem, no caso, as súmulas 284, 279 e 280 do STF. 
    Defendem que, ao editar as leis n° 3.215/2004 e nº 3.642/2006, o Município de Montes Claros invadiu a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, CF/88) e a competência exclusiva da União para organizar a exploração dos serviços de telecomunicações (art. 21, XI, CF/88). (eDOCs 20, 29, e 32)
    Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais afirma que não se verifica qualquer negativa de prestação jurisdicional, que a decisão recorrida se encontra em conformidade com a jurisprudência do STF, que a controvérsia não alcança estrutura constitucional, que a análise da razoabilidade dos parâmetros e dos locais de instalação das antenas exige a revisão da prova, que o acórdão do Tribunal de origem tem por base a aplicação de norma municipal e que inexiste ofensa aos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal. (eDOC 38)
    Após detida análise dos autos, reconsidero as decisões constantes dos eDOCs 14, 15 e 16, julgo prejudicados os agravos regimentais e passo à nova análise dos recursos extraordinários.
    No caso, verifico que o Tribunal de origem assentou que as leis municipais nº 3.215/04 e nº 3.642/06, ao vedarem a instalação de equipamentos de telefonia celular em determinados logradouros e estabelecerem critérios para sua localização, trataram de matéria de competência do Município, nos termos dos arts. 30, I, VIII, 23, II, VI, 24, VI, XII, da Constituição Federal, conforme se verifica da ementa do acórdão impugnado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - LOCAL DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE DE TELEFONIA MÓVEL (ERB'S) PRELIMINARES - PROVA TÉCNICA - INDEFERIMENTO - NÃO INSURGÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - NULIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO
    1. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
    2. Não merece prosperar a pretensão de cassação da sentença, ao argumento de que deveria ter sido produzida perícia técnica, quando a própria parte interessada deixou de se insurgir contra a decisão que a indeferiu.
    3. Sentença que enfrenta devidamente as teses de defesa levantadas pela parte. Inocorrência de vício do julgado, por ausência de fundamentação.
    4. Preliminares rejeitadas.
    AGRAVO RETIDO - RAZÕES DE INCONFORMISMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
    1. Somente as matérias efetivamente impugnadas pelo recorrente podem ser conhecidas e apreciadas pelo órgão ad quem.
    2. Impõe-se o não conhecimento do agravo retido, quando as razões de inconformismo encontram-se dissociadas dos fundamentos da decisão atacada.
    3. Recurso não conhecido. 
    MÉRITO - LEIS MUNICIPAIS 3.215/04 E 3.642/06 - DISPOSITIVOS REFERENTES AO LOCAL DE INSTALAÇÃO DE ERB'S - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS FEDERAIS - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EM MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL - CONSTITUCIONALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PELAS OPERADORAS DE TELEFONIA - DANOS MORAIS COLETIVOS - CARACTERIZAÇÃO
    1. Ao vedar a instalação dos equipamentos de telefonia celular em determinados logradouros, e estabelecer critérios para sua localização, as Leis municipais 3.215/04 e 3.642/06 trataram de matéria de nítido interesse local, relacionada com a promoção do "adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano", competência do Município (art. 30, I e VIII, da CR/88). Cuidou, também, de questão afeta à saúde de sua população e ao meio ambiente, cuja competência legislativa é comum e concorrente com a dos demais entes federativos (art. 23, II e VI; art. 24, VI e XII, ambos da CR/88). 
    2. A Lei federal 11.934/09 versou sobre campos elétricos e magnéticos, grandeza que não se confunde com a distância mínima das ERB's das áreas residenciais, prevista na lei municipal, e que, igualmente, não foi abordada na Lei federal 13.116/15. Ausência de colidência entre os diplomas.
    3. Inexistência de justificativa para a reiterada e persistente desobediência, pelas operadoras de telefonia, da legislação municipal.
    4. Conduta que tem o condão de ocasionar dano moral coletivo, porquanto ultrapassados os limites de tolerância, afetando valores dos cidadãos do Município de Montes Claros.
    5. Recursos não providos”. (eDOC 9, p. 140)
    No entanto, no recente julgamento da ADI 3.110/SP, este Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar, nos termos do voto do Relator, a inconstitucionalidade total da Lei nº 10.995/2001 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular naquele Estado. Foi invocado como fundamento para a declaração da inconstitucionalidade a invasão da competência privativa da União, para legislar, privativamente, sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, do texto constitucional (ADI 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Nesse sentido, é evidente a similaridade entre as matérias suscitadas na ADI 3.110/SP e nos presentes recursos extraordinários, em que se debate a possibilidade de o Município restringir os locais onde é permitida a instalação de antenas e equipamentos congêneres, nos termos das Leis Municipais nº 3.215/2004 e nº 3.642/2006. Julgada a ADI 3.110/SP, há de ser seguido o posicionamento desta Corte, adotado, por unanimidade, na referida ação direta de inconstitucionalidade.
    De fato, o Tribunal de Justiça local dissentiu do entendimento desta Corte ao estabelecer, no acórdão recorrido, que, ao vedar a instalação dos equipamentos de telefonia celular em determinados logradouros e estabelecer critérios para sua localização, as Leis nº 3.215/2004 e nº 3.642/2006 trataram de matéria de competência municipal. Cito, a propósito, trechos do acórdão recorrido:
    “No entanto, ao vedar a instalação dos equipamentos de telefonia celular em determinados logradouros, e estabelecer critérios para sua localização, a Lei 3.642/2006 tratou de matéria de nítido interesse local, relacionada com a promoção do "adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano" - competência do Município, a teor do que dispõe o art. 30, I e VIII, da CR/88.
    Cuidou, também, de questão afeta à saúde de sua população e ao meio ambiente, cuja competência legislativa é comum e concorrente com a dos demais entes federativos:
    [...]
    Cabe notar, outrossim, que a existência da Lei federal 11.934/ 2009; assim como o advento da Lei federal 13.116/2015, não altera as conclusões acima.
    Tais diplomas normativos versam sobre grandezas diversas e inconfundíveis com as abordadas pelos dispositivos da lei municipal ora em exame.
    Ao passo que a Lei. 11.934/2009 prevê os limites de exposição da população a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, e, a Lei 13.116/2015, estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações; os dispositivos da Lei 3.642/2006 disciplinam a distância mínima de instalação das ERB's em determinadas áreas do Município e proíbe a instalação de equipamentos em alguns locais, medida que não se confunde com a apuração dos campos elétricos e magnéticos, e que também não foi abordada na Lei 13.116/2015.
    Especificamente quanto ao art. 4º, inciso II, da Lei 13.116/2015, mencionado pela Claro S/A1, tenho que as normas municipais não comprometem a atribuição exclusiva da União de exercer a "regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações". Além disso, o regramento local não incorreria na vedação da parte final do referido inciso, de "impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados", pois os dispositivos objeto desta ação não tratam de aspectos técnicos das ERB's, mas, unicamente, da sua localização.
    E, no que tange aos outros artigos citados pela Claso S/A, 18 e 19 da Lei 13.116/20152, referentes a limites de exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, assim como o acórdão do eg. STF (RE 627.189/SP), que fixou tese envolvendo a hipótese de transmissão de energia elétrica, tal matéria, como já explicitado, não integra a causa de pedir da presente demanda, sendo despicienda sua análise para a solução da contenda.
    Tanto a Lei Federal quanto a Lei Municipal têm como objetivo salvaguardar a saúde da população de possíveis efeitos nocivos da radiação, bem como proteger o meio-ambiente.
    Entretanto, trata-se de matérias de competência legislativa concorrente e comum (art. 23, II e VI; art. 24, VI e XII, art. 30, I e II, todos da CR/88), e, no caso em exame, não há colisão entre os diplomas, mas apenas um acréscimo da lei local em relação às determinações federais.
    Desse modo, perfeitamente possível que o Município promova tal acréscimo no exercício de sua competência legislativa suplementar, sem que isto implique violação às normas federais gerais”. (eDOC 9)
    De fato, segundo o art. 22, IV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações. Assim, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a competência constitucional dos Municípios e do Distrito Federal para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União. Cito, à proposito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. LIMITES. MATÉRIA DISCIPLINADA EM LEGISLAÇÃO FEDERAL. DIREITO PENAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, neles compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. A competência constitucional dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União ou aos Estados. Precedentes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 981825 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2019)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.752/2015 DO ESTADO DA PARAÍBA. OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DE CONTRATOS DE ADESÃO POR CARTA REGISTRADA NA MODALIDADE AR. CONFLITO ENTRE A DISCIPLINA FEDERAL E A ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Tratando-se de norma de natureza de direito do consumidor do serviço de telecomunicações e havendo conflito entre a disciplina federal e a estadual, deve aquela prevalecer. A norma federal, nestes casos, serve à homogeneidade regulatória, afastando a competência dos Estados. 2. A ANATEL, entidade reguladora do setor, no exercício de sua competência normativa prevista nos arts. 19 e 22 da Lei n. 9.472/97, editou a Resolução n. 632/2014, que trata do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. Segundo o art. 51 do RDC, o fornecimento do contrato pode ser por meio eletrônico, enquanto a norma estadual impugnada obriga o envio por meio de carta registrada. Assim, sobressai a competência da União, nos termos do art. 24, §4º, c/c art 22, IV, da CRFB. 3. Ação direta julgada procedente. (ADI 5568, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão:  Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2019)
    Concluo, por fim, que deve ser cassado o acórdão do Tribunal a quo, afastando-se a condenação imposta e a aplicabilidade das Leis Municipais nº 3.215/2004 e nº 3.642/2006 ao caso, no que tratam da localização de antenas de telefonia celular, estações de rádio base e aparelhos afins.
    Ante o exposto, reconsidero as decisões monocráticas constantes dos eDOCs 14, 15 e 16 e dou provimento aos recursos extraordinários (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente